Tribunal: TJBA
Processo: 8000374-77.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000374-77.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: HILDA BOMFIM GRADIL PEIXOTO BORGES

Advogado(s)
:
LUCIANNO DE AZEVEDO SALES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ITABERABA. MAGISTÉRIO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 045/2022. ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO. TEMA 1075 STJ. EFEITOS FINANCEIROS. RETROATIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidora pública municipal (professora), declarando seu direito ao reenquadramento no Nível NU II, Referência V, Classe D, com base na Lei Complementar Municipal nº 045/2022, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais retroativas a agosto de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do Município e a nulidade da sentença por falta de fundamentação; (ii) definir se o tempo de serviço anterior à vigência da nova lei deve ser computado para o enquadramento automático; (iii) estabelecer se a omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho obsta o direito à progressão; e (iv) analisar a aplicabilidade dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal frente ao direito subjetivo do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a ilegitimidade passiva, pois o Município é o ente responsável pela gestão da carreira do magistério e pelo pagamento das verbas remuneratórias.

4. Inexistência de nulidade por falta de fundamentação quando a sentença enfrenta os pontos centrais da lide de forma coerente, sendo desnecessário o rebatimento exaustivo de cada argumento (Art. 489, § 1º, IV, CPC).

5. O artigo 109, § 5º, da LC nº 045/2022 prevê o enquadramento automático dos servidores na data da publicação da lei. A interpretação lógica e sistemática impõe que o tempo de serviço anterior à norma seja computado para fins de posicionamento inicial na nova carreira, sob pena de esvaziamento da regra de transição.

6. A inércia da Administração Pública em regulamentar ou realizar a avaliação de desempenho não pode constituir óbice à evolução funcional do servidor que cumpriu os requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e aproveitamento da própria torpeza.

7. Conforme o Tema Repetitivo 1075 do STJ, é ilegal a negativa de progressão funcional fundamentada em limites orçamentários da LRF, visto tratar-se de direito subjetivo decorrente de lei, ressalvado pelo art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

8. Os efeitos financeiros do reenquadramento automático retroagem à data da vigência da lei (agosto de 2022), possuindo a decisão judicial natureza declaratória de situação jurídica preexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
:
CF:
art. 206, V;
CPC:
arts. 487, I; 489, § 1º, IV; e 927, III;
Lei nº 101/2000
: art. 22, parágrafo único, inciso I;
Lei Complementar Municipal nº 045/2022:
art. 109, § 5º, e art. 109, inciso II;
Lei Municipal nº 1.425/2016:
arts. 113 e 114.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ:
AgInt no AREsp n. 2.814.309/RS; Tema Repetitivo 1075 — REsp 1.878.849/TO. TJBA:
Apelação nº 0000173-52.2016.8.05.0162
, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, publicado em 17/12/2025;
Apelação nº 0000171-82.2016.8.05.0162
, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, publicado em 17/12/2025 ,
Apelação nº 8002213-14.2022.8.05.0208
, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, publicado em 17/03/2025 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000374-77.2024.8.05.0112
, sendo parte Apelante
MUNICIPIO DE ITABERABA
e parte Apelada
HILDA BOMFIM GRADIL PEIXOTO BORGES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02